Tribunal: STF
Processo: RE 1563106
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de incêndio do estado de minas gerais. Inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 4.411/MG. Tema RG nº 1.282. Ausência de reflexos. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, sob os fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido na ADI nº 4.411/MG, que o presente caso está abrangido pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade e que tal declaração de inconstitucionalidade não foi afetada pelo julgamento do Tema RG nº 1.282.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema RG nº 1.282 gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do Tema RG nº 1.282, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal deixou expresso que tal tema não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023; RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025.